Tribunal: TJBA
Processo: 8103659-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8103659-31.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADRIELE SANTANA SIMOES Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA (ART. 297, CPC). TEMA REPETITIVO 1198 DO STJ. RECOMENDAÇÃO Nº 159/2024 DO CNJ. NARRATIVA GENÉRICA E DEVEDOR CONTUMAZ. NOTA TÉCNICA Nº 006/2022 DO CIJEBA. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão do não cumprimento da determinação judicial para a juntada de instrumento de mandato com firma reconhecida por autenticidade. A exigência foi motivada pela identificação de indícios de litigância predatória, em conformidade com o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1198 do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se em analisar a legalidade e a razoabilidade da determinação judicial de emenda à inicial para a apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, como medida de cautela para coibir a prática de litigância predatória, e as consequências processuais de seu descumprimento pela parte autora. III. Razões de decidir O ordenamento jurídico pátrio confere ao magistrado o poder geral de cautela, previsto no artigo 297 do Código de Processo Civil, que o autoriza a determinar as medidas que considerar adequadas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a regularidade do processo. Tal prerrogativa, longe de ser uma faculdade discricionária, constitui um poder-dever, especialmente relevante no combate a práticas processuais abusivas que comprometem a administração da justiça. A litigância predatória, caracterizada pelo ajuizamento massificado e artificial de ações, muitas vezes com elementos fraudulentos e sem o conhecimento efetivo das partes, representa grave ameaça à eficiência do Poder Judiciário. Diante de indícios de tal prática, a exigência de documentos adicionais, como a procuração com firma reconhecida, não configura formalismo exacerbado, mas sim uma medida prudencial e necessária para verificar a autenticidade da postulação e a regularidade da representação processual. A matéria foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Tema Repetitivo 1198, firmou a tese de que, "constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova". No caso concreto, o Juízo de origem agiu em estrita conformidade com este precedente, ao identificar elementos suspeitos e determinar a regularização. A determinação judicial encontra amparo, ainda, na Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta os tribunais a adotarem medidas para prevenir e coibir a litigância abusiva, listando, em seus anexos, condutas potencialmente abusivas e medidas judiciais adequadas, entre as quais se inclui a notificação para renovação ou regularização de instrumento de mandato que apresente indícios de irregularidade. A inércia da parte autora em cumprir a diligência que lhe foi determinada, optando por questionar a validade da ordem judicial em vez de atendê-la, acarreta a ausência de um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a regularidade da representação processual, autorizando, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução de mérito, nos exatos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia é assente no sentido de validar a extinção do processo em circunstâncias análogas IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. É legítima a determinação judicial de emenda à inicial para apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, com base no poder geral de cautela do magistrado e em conformidade com o Tema Repetitivo 1198/STJ, quando presentes indícios de litigância abusiva, visando assegurar a regularidade da representação processual. 2. O descumprimento da diligência para sanar vício de representação, devidamente determinada pelo juízo, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil." Dispositivos relevantes citados: Art. 485, IV, e Art. 297 do Código de Processo Civil. STJ, Tema Repetitivo 1198. Recomendação CNJ nº 159/2024. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80556726720228050001; TJ-BA - Apelação: 81608982720238050001. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8103659-31.2024.8.05.0001, em que figuram como partes recorrente ADRIELE SANTANA SIMOES e recorrido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07